Tribunal: TJMT
Processo: 1039864-19.2023.8.11.0041
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1039864-19.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Espécies de Contratos, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELADO), RODRIGO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.391-82 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS. RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE ESTIPULAÇÃO ESPECÍFICA PARA A HIPÓTESE DE REVOGAÇÃO DO MANDATO. POSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO PROPORCIONAL. ADIANTAMENTOS QUE NÃO CONFIGURAM QUITAÇÃO INTEGRAL. INEFICÁCIA DE TERMO DE QUITAÇÃO GENÉRICO. FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. MANUTENÇÃO DO
QUANTUM
. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por BANCO BRADESCO S.A. contra sentença que, nos autos de Ação de Arbitramento de Honorários proposta por GALERA MARI ADVOGADOS ASSOCIADOS, julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a instituição financeira ao pagamento de R$ 16.842,41, corrigidos pelo INPC desde o arbitramento e acrescidos de juros de 1% ao mês a partir da citação, em razão da rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios. O apelante suscita preliminares de nulidade por julgamento antecipado e por sentença
extra petita
, e, no mérito, sustenta a inaplicabilidade do art. 22, § 2º, da Lei n.º 8.906/1994, a quitação integral pelos adiantamentos contratuais, a eficácia liberatória de termo de quitação e a excessividade do valor arbitrado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão:

(i) definir se houve nulidade por julgamento antecipado e por fundamentação padronizada ou por decisão
extra petita
;

(ii) estabelecer se, diante da rescisão unilateral do contrato sem previsão específica de remuneração para a hipótese, é cabível o arbitramento judicial proporcional dos honorários; e

(iii) determinar se o
quantum
fixado por apreciação equitativa deve ser mantido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 355, I, do CPC impõe o julgamento antecipado quando a controvérsia é de direito ou a prova documental é suficiente, sendo desnecessário depoimento pessoal para interpretar cláusulas contratuais e fatos comprovados documentalmente.

4. A similitude de fundamentação em demandas envolvendo o mesmo contrato e as mesmas partes não caracteriza vício, mas concretiza a coerência e a isonomia, nos termos do art. 926 do CPC, inexistindo negativa de prestação jurisdicional quando a decisão é motivada, ainda que sucintamente (STJ, AgInt no REsp n. 2.095.078/SP).

5. Não há julgamento
extra petita
quando a sentença aprecia pedido expresso de arbitramento de honorários com fundamento no art. 22, § 2º, da Lei n.º 8.906/1994, limitando-se aos contornos da lide.

6. Rescindido unilateralmente o contrato pelo mandante, sem estipulação específica acerca da remuneração devida na hipótese, configura-se “falta de estipulação ou de acordo”, autorizando o arbitramento judicial proporcional ao trabalho realizado (art. 22, § 2º, da Lei n.º 8.906/1994; STJ, AREsp n. 2.595.324/MT).

7. Os adiantamentos de volumetria previstos contratualmente possuem natureza de antecipações abatíveis do valor final e não configuram remuneração integral, sobretudo quando a condição de êxito se torna impossível por iniciativa exclusiva do contratante, sob pena de enriquecimento sem causa (CC, arts. 422, 884 e 885; STJ, AgInt no AREsp n. 1.720.988/MS).

8. Termos de quitação genéricos, desacompanhados da indicação precisa da dívida quitada, não atendem aos requisitos do art. 320 do Código Civil e não produzem eficácia liberatória quanto a honorários decorrentes de fato gerador posterior, inexistente à época da assinatura.

9. A inexistência de êxito nas demandas não afasta o direito à remuneração, pois a obrigação do advogado é de meio, e o ajuizamento das ações gerou proveito econômico indireto ao banco, inclusive mediante deduções fiscais previstas no art. 9º da Lei n.º 9.430/1996.

10. Inexistindo condenação ou proveito econômico mensurável nos feitos rescindidos, a fixação deve ocorrer por apreciação equitativa, na forma do art. 85, §§ 8º e 20, do CPC, observados os critérios do § 2º do mesmo artigo.

11. O montante arbitrado, correspondente a 2 URH para quatro execuções rotineiras e 5 URH para feito de maior complexidade, reflete o grau de zelo, a natureza das causas, o trabalho desenvolvido e o tempo despendido, não se mostrando irrisório ou excessivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recurso de Apelação desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A rescisão unilateral de contrato de prestação de serviços advocatícios, sem previsão específica de remuneração para a hipótese, autoriza o arbitramento judicial proporcional ao trabalho realizado, nos termos do art. 22, § 2º, da Lei n.º 8.906/1994.

2. Adiantamentos contratuais condicionados ao êxito não configuram quitação integral quando a condição se torna impossível por iniciativa exclusiva do contratante.

3. Termo de quitação genérico não produz eficácia liberatória quanto a honorários não especificados e decorrentes de fato gerador posterior.

4. Na ausência de proveito econômico mensurável, os honorários arbitrados judicialmente devem ser fixados por apreciação equitativa, observados os critérios do art. 85 do CPC.

Dispositivos relevantes citados:
CF, art. 926; CPC, arts. 355, I, 85, §§ 2º, 6º, 6º-A, 8º, 8º-A, 11 e 20; Lei n.º 8.906/1994, art. 22, § 2º; CC, arts. 320, 422, 884 e 885; Lei n.º 9.430/1996, art. 9º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp n. 2.095.078/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 16/09/2024, DJe 18/09/2024; STJ, AREsp n. 2.595.324/MT, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 26/05/2025, DJEN 30/05/2025; STJ, AgInt no AREsp n. 1.720.988/MS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 13/12/2021, DJe 15/12/2021; TJMT, N.U 1055008-62.2025.8.11.0041, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 10/02/2026, DJE 18/02/2026; TJMT, N.U 1030983-87.2022.8.11.0041, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 30/06/2024, DJE 30/06/2024; TJMT, N.U 1004299-91.2023.8.11.0041, Rel.ª Desa. Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 26/06/2024, DJE 26/06/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação

interposto por
BANCO BRADESCO S.A.
contra
sentença proferida pela Juíza de Direito Laura Dorilêo Cândido, da 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da
Ação de Arbitramento de Honorários
movida por
GALERA MARI ADVOGADOS ASSOCIADOS
, que julgou
parcialmente procedentes
os pedidos iniciais, condenando a instituição financeira ao pagamento de
R$ 16.842,41
(dezesseis mil, oitocentos e quarenta e dois reais e quarenta e um centavos), com a incidência de correção pelo INPC a partir do arbitramento e juros moratórios de 1% ao mês desde a citação
(
vide
ID.
347202402).

Em suas razões recursais de ID. 347202411, o
BANCO BRADESCO S.A.
suscita, preliminarmente: (i) nulidade por julgamento antecipado indevido, ausência de exame crítico das provas e fundamentação padronizada; e (ii) julgamento
extra petita
, sob o argumento de que a sentença extrapolou os limites objetivos da lide, promovendo verdadeira revisão contratual sem pedido expresso nesse sentido.

No mérito, defende que: (i) o contrato escrito, com regime remuneratório detalhado para todas as fases contratuais, obsta o arbitramento judicial previsto no art. 22, § 2º, do Estatuto da Advocacia; (ii) os serviços prestados foram integralmente remunerados pelos adiantamentos de volumetria pagos na distribuição de cada ação; (iii) o Termo de Quitação firmado em março de 2020 contém renúncia expressa a honorários com fato gerador anterior a 31/12/2019 e produz plena eficácia liberatória; (iv) a condição suspensiva de pagamento —
recuperação final do crédito
— não foi implementada; e (v) subsidiariamente, o quantum arbitrado é excessivo e deve ser reduzido.

Assim, requer o provimento do recurso para anular a sentença ou sua reforma para julgamento de improcedência. Alternativamente, redução substancial do valor da condenação.

Em sede de contrarrazões de ID. 347202418,
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
pugnou pelo
desprovimento do apelo
, sustentando, em síntese: (i) suficiência da prova documental para o deslinde da controvérsia; (ii) que os adiantamentos têm natureza de antecipações abatíveis do valor final, não de remuneração definitiva; (iii) plena aplicabilidade do art. 22, § 2º, da Lei n.º 8.906/1994, diante da lacuna contratual para a hipótese de rescisão unilateral; (iv) invalidade dos termos de quitação genéricos, por não atenderem os requisitos do art. 320 do Código Civil; (v) ocorrência de proveito econômico em favor do banco via benefícios fiscais decorrentes do ajuizamento das ações (art. 9º da Lei n.º 9.430/1996); e (vi) a prática de litigância predatória pela instituição financeira. Requereu, ainda, a majoração da verba sucumbencial, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Recurso tempestivo e preparado (ID. 347273356).

É o relatório.

Inclua-se em Pauta de Julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR) – JULGAMENTO ANTECIPADO E FUNDAMENTAÇÃO PADRONIZADA

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade recursal, conheço da apelação interposta.

O Apelante sustenta que o julgamento antecipado da lide teria cerceado seu direito de defesa ao inviabilizar a colheita de depoimento pessoal do representante legal do escritório, e que a sentença adotaria fundamentação padronizada, sem exame crítico das provas e sem enfrentamento individualizado das cláusulas contratuais.
Nenhum dos argumentos prospera
.

No que tange ao
julgamento antecipado
, o art. 355, I, do Código de Processo Civil impõe —
e não apenas autoriza
— o julgamento imediato quando a causa versar sobre questão exclusivamente de direito ou quando a prova documental for suficiente para o deslinde da controvérsia.

Na espécie, a questão central é a interpretação das cláusulas contratuais pertinentes à remuneração na hipótese de rescisão unilateral antecipada, constitui matéria eminentemente jurídica. Além disso, os fatos materiais relevantes, consubstanciados no conteúdo do contrato e de seus aditivos, nos atos processuais praticados nos cinco feitos listados na petição inicial e na ocorrência da rescisão em novembro de 2020, foram amplamente documentados nos autos. Logo, o depoimento pessoal do representante legal do apelado não teria aptidão para infirmar nem para corroborar nenhum desses elementos, não sendo capaz de alterar o quadro fático assentado na prova documental.

No tocante à pretensa
fundamentação padronizada
, a similitude do raciocínio jurídico em demandas que versam sobre o mesmo instrumento contratual, entre as mesmas partes, não configura vício de motivação. Ao contrário: a reiteração de entendimento em casos que envolvem idêntico contrato entre os mesmos litigantes é expressão da coerência sistêmica e do princípio da isonomia, que integram o modelo constitucional do processo (art. 926 do CPC).

O Superior Tribunal de Justiça é expresso no sentido de que “
Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, ainda que de forma sucinta, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte
.” (
Ex vi
STJ, AgInt no REsp n. 2.095.078/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 16/09/2024, DJe 18/09/2024).

Na espécie, a sentença identificou as cláusulas contratuais pertinentes, reconheceu o trabalho efetivamente realizado em cada feito e fundamentou o arbitramento com base em critérios legais. A circunstância de haver outros litígios análogos entre as mesmas Partes não invalida o acerto da decisão, mas o confirma.

Diante disso,
REJEITO
as preliminares arguidas sob esse fundamento.

É como voto.

VOTO (PRELIMINAR) – SENTENÇA
EXTRA PETITA

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

O Banco Recorrente sustenta que a sentença é nula por ser
extra petita
, uma vez que teria conferido à demanda contornos diversos daqueles delineados na petição inicial, ao arbitrar honorários com fundamento em remuneração proporcional pelos serviços prestados durante a vigência contratual, não obstante a existência de estipulação expressa quanto à forma de pagamento e a ausência de pedido revisional ou anulatório das cláusulas pactuadas, culminando em condenação baseada em causa de pedir e objeto distintos dos efetivamente deduzidos em juízo.

A preliminar não merece acolhimento
.

A ação de arbitramento de honorários possui natureza e finalidade específicas, encontrando amparo no art. 22, § 2º, da Lei n.º 8.906/1994 (Estatuto da OAB), não se confundindo com ação revisional de contrato ou anulatória de cláusulas contratuais.

Na espécie, o pedido formulado pelo Autor foi precisamente o arbitramento de honorários pelos serviços prestados nos processos indicados, após a rescisão unilateral do contrato promovida pelo banco requerido. O Juízo de primeiro grau, ao julgar procedente o pedido e arbitrar os honorários pleiteados, atuou nosestritos limites da lide, não havendo que se falar em julgamento
extra petita
.

Além disso, o arbitramento judicial de honorários, nos termos doart. 22, § 2º, da Lei n. 8.906/94, não pressupõe a revisão ou anulação de cláusulas contratuais, mas sim a fixação de remuneração compatível com o trabalho realizado e o valor econômico da questão, na forma prevista em lei, diante da ausência de estipulação específica para a hipótese de rescisão unilateral em feitos em curso sem recuperação do crédito.

O que o Apelante denomina de julgamento
extra petita
é, na essência, divergência com a interpretação jurídica adotada na sentença, ou seja, matéria de mérito, e não de procedimento.

A propósito, “
não há nulidade por julgamento extra petita quando a condenação se limita à fixação equitativa de honorários por serviços efetivamente prestados, à luz da ruptura unilateral do contrato”
(
Ex vi
TJMT, N.U 1055008-62.2025.8.11.0041, Sebastião de Arruda Almeida, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 10/02/2026, DJE 18/02/2026).

Logo, considerando que o pleito formulado na exordial foi claro e expressamente voltado ao arbitramento judicial da verba honorária, diante da ausência de estipulação contratual aplicável à hipótese de rescisão unilateral antecipada, e constatando-se que a sentença se limitou a apreciar esse pedido nos exatos termos em que foi proposto, não há que se falar em julgamento
extra petita
.

Portanto,
REJEITO a aludida preliminar
.

É como voto.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

Superadas as preliminares, adentro no mérito recursal.

Prosseguindo, importa salientar que os fatos em questão já foram objeto de debate em inúmeros recursos trazidos a julgamento por essas idênticas partes, uma vez que o escritório
GALERA MARI ADVOGADOS ASSOCIADOS
busca o arbitramento judicial de honorários em todos os feitos que conduzia até a rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios pelo
BANCO BRADESCO S.A.
, tendo distribuído várias ações reunindo de 03 (três) a 05 (cinco) processos em cada demanda, de modo que a matéria conta com entendimento consolidado em farta jurisprudência neste Sodalício, como se verá a seguir.

Dito isso, colhe-se do feito que
GALERA MARI ADVOGADOS ASSOCIADOS
pretende o arbitramento de honorários advocatícios relativos aos autos n. 0628059-31.2018.8.04.0001, 0635418-66.2017.8.04.0001, 0700970-27.2015.8.01.0002, 0800462-86.2018.8.14.0046 e 1003024-45.2019.8.11.0010, tendo em vista a rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios por parte do
BANCO BRADESCO S.A.
,

ocorrida em 19/11/2020, com fulcro no art. 22, § 2º, da Lei n. 8.906/1994 c/c art. 85, § 20, do CPC.

Em julgamento antecipado da lide, sobreveio sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados, nos seguintes termos:

“
Vistos.

Trata-se de ação de arbitramento de arbitramento de honorários advocatícios, ajuizada por
GALERA MARI ADVOGADOS ASSOCIADOS
em desfavor do
BANCO BRADESCO S.A
., ambos qualificados nos autos, com fundamento nos arts. 421, 422, 884 e 885 do Código Civil, art. 85 do Código de Processo Civil e art. 22, §2º, do Estatuto da Advocacia.

A parte autora relata ter prestado serviços advocatícios ao banco requerido por mais de 31 (trinta e um) anos ininterruptos, com a formalização do vínculo contratual consolidada em várias alterações contratuais, até que, em 19/02/2016, todas as regras e condições foram tratadas em um só contrato e com vigência de cinco anos. Afirma, ainda, que ao longo desse período contratual os diversos termos aditivos celebrados teriam sido unilateralmente impostos pelo réu, em contexto de uma subordinação econômica.

Informa que a prestação de serviços exigiu a abertura de 14 (quatorze) filiais, em diferentes unidades da federação, bem como a manutenção de cerca de 200 (duzentos) colaboradores voltados exclusivamente ao atendimento das demandas do banco réu, que giravam em torno de 25 mil processos ativos.

O vínculo contratual foi rescindido unilateralmente pelo réu em
19.11.2020
, com a correspondente revogação dos poderes outorgados, impedindo a continuidade da atuação do escritório no processo em que havia expectativa de êxito e consequente percepção de honorários, a saber:
0628059-31.2018.8.04.0001 (execução extrajudicial); 0635418-66.2017.8.04.0001 (execução extrajudicial); 0700970-27.2015.8.01.0002 (busca e apreensão); 0800462-86.2018.8.14.0046 (execução extrajudicial) e 1003024-45.2019.8.11.0010 (execução extrajudicial)
. Alega a parte autora que, apesar da revogação, os serviços foram efetivamente prestados, com zelo, dedicação e resultados positivos, sendo a remuneração contratada de natureza alimentar.

Por sua vez, aponta enriquecimento sem causa do banco e requer o arbitramento judicial dos honorários devidos, com base em toda a documentação anexa, que comprovaria a extensão e qualidade do trabalho realizado, inclusive por meio de petições, decisões e sentença no processo listado. Requer, ainda, a concessão da prioridade de tramitação do feito, com fundamento no art. 1.048, inciso I, do CPC, tendo em vista que o sócio majoritário da autora, o Dr. Maurício de Andrade Carvalho, conta com mais de 60 anos de idade.

Postula, por fim, a dispensa da audiência de conciliação, com fundamento no art. 319, VII, do CPC, sob alegação de ausência de efetividade em tentativas anteriores de autocomposição em ações similares, com a consequente procedência dos pedidos postos na inicial e a condenação do requerido ao pagamento das custas processuais.

Determinada a intimação da parte autora para comprovar a hipossuficiência alegada, junta a guia de recolhimento das custas processuais, sendo a inicial recebida e determinado a designação de audiência de conciliação.

O termo está acostado nos autos.

O requerido apresentou contestação, arguindo, em preliminar, ilegitimidade passiva para responder pelos honorários de sucumbência. No mérito, aduz que o contrato firmado entre as partes é legítimo, regular e atende todos os pressupostos consagrados no ordenamento jurídico vigente, mormente o estatuto da OAB e o Código Civil; não há pedido de anulação ou revisão do contrato em questão, em especial das cláusulas que consagram o pagamento mediante o alcance de condições, a rescisão unilateral e seus reflexos; há termo de quitação devidamente assinado pelo demandante com renúncia expressa dos serviços prestados com fato gerador até dezembro de 2019; existência no contrato de cláusulas com condições pré-estabelecidas, particularmente para recebimento e não recebimento de honorários e previsão contratual quanto a rescisão antecipada. Ao final, requer a improcedência dos postos na inicial, com a consequente condenação da parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais.

O autor apresenta réplica.

Sobre as provas, a parte autora requer o julgamento do feito no estado em que se encontra, enquanto o banco requer a designação de audiência de instrução e julgamento para oitiva pessoal do advogado que representa a sociedade requerente.

Os autos vieram conclusos.

É o relatório. Fundamento e Decido.

Trata-se de processo de menor complexidade e, consoante os princípios da economia e celeridade processual, impõe-se o julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil.

Assim,
indefiro
o pedido do banco requerido, de designação de audiência de instrução e julgamento, principalmente porque os autos contêm prova documental suficiente para o julgamento antecipado da lide.

Indefiro
também o pedido da requerida, para desentranhamento dos documentos juntados com a impugnação à contestação, eis que respeitados o contraditório e a boa-fé.

No mérito propriamente dito, alguns aspectos necessitam ser ponderados.

Em primeiro lugar, é certo que as partes regularam a relação de prestação de serviços realizada pelo requerente através do contrato, entabulado entre as partes em
19.02.2016
que estabelece as seguintes cláusulas:

“(...)

6. DOS HONORÁRIOS

Por todos os serviços prestados objeto deste “Contrato”, as partes ajustam que o CONTRATANTE pagará a CONTRATADA exclusivamente os valores estipulados nesta cláusula e em conformidade cm a modalidade dos serviços ou fases adiante previstas.

(...)

6.1 Habilitação:

(i) Para habilitar-se ao recebimento dos honorários avençados neste “Contrato”, a CONTRATADA deverá apresentar mensalmente ao CONTRATANTE, entre os dias 1 (um) e 5 (cinco) do mês subsequente à prestação dos serviços um relatório descritivo dos serviços que estão sendo remunerados, indicando individualmente os dados dos casos acompanhados, para validação pelo CONTRATANTE, que após autorizará a CONTRATADA a emitir a nota fiscal, cujo pagamento ocorrerá até o último dia do mês em que a nota fiscal e os respectivos documentos forem apresentados, caso não haja necessidade de correção da nota fiscal apresentada;

(...)

(iv) O pagamento dos honorários será efetuado pelo CONTRATANTE, mediante crédito na conta corrente n. 79.580-1 Agência n. 0417/Cuiabá Centro – Cuiabá no Banco n. 237 – Banco Bradesco S.A., de titularidade da CONTRATADA, valendo o crédito na conta corrente como recibo do pagamento efetuado.

(...)

6.3 PRINCÍPIO DO BENEFÍCIO FINANCEIRO

(i) O presente “Contrato” obedecerá ao princípio do benefício financeiro, assim entendido, todo e qualquer recebimento de ativos, financeiros ou patrimoniais, cujo benefício tenha sido efetivamente obtido e revertido em favor do CONTRATANTE, em decorrência dos trabalhos desenvolvidos pela CONTRATADA (“Benefício Financeiro”)

(...)

6.4 FORMA DE CÁLCULO DO VALOR DOS BENS

Para fins de cálculo do valor dos bens (“Forma de Calculo dos Bens”), fica estabelecido que:

a) para veículos terrestres, os honorários serão calculados sobre o valor da Tabela Molicar, depreciado em 20% (vinte por cento) e abatidos os débitos, taxas e impostos incidentes sobre o veículo e desde que estejam em bom estado de conservação;

b) para maquinários, sobre o valor da venda realizada pelo CONTRATANTE, cujo valor será informado para fins de aplicação dos honorários à CONTRATADA;

c) para imóveis, sobre o valor do bem tomando por base: (i) a avaliação realizada pelo CONTRATANTE para a venda forçada; (ii) a avaliação judicial ou (iii) o valor venal do imóvel, quando não for possível sua avaliação, mediante apresentação da respectiva matrícula com o registro no Cartório de Registro de Imóveis competente;

d) para dinheiro/transferência de recursos, serão calculados sobre o valor efetivamente recuperado e pago ao CONTRATANTE;

e) para a hipótese de recebimento de outros direitos, tais como cotas sociais e ações, considerar-se-á o valor da avaliação aceito pelo CONTRATANTE.

6.5 RECUPERAÇÃO FINAL

Para fins de entendimento, a recuperação final (“Recuperação Final”), enquanto mantida a ação sob o patrocínio da CONTRATADA, engloba:

(i) o valor efetivamente recebido em decorrência de acordo judicial assinado e homologado (quando for o caso);

(ii) o valor efetivamente recebido através do plano de recuperação judicial, extrajudicial ou no processo de falência;

(iii) o valor efetivamente recebido através de cessão do crédito, proporcionalmente ao crédito sujeito aos efeitos da recuperação judicial, extrajudicial ou falência;

(iv) liberação para venda pelo Departamento do Patrimônio de bens apreendidos e reintegrados (BNDU), sem qualquer incidência de bloqueio/restrição;

(v) a adjudicação ou arrematação, condicionada a respectiva carta devidamente registrada;

(vi) a entrega amigável, dação de bens, sem qualquer incidência de bloqueio/restrição.

6.6 TETO HONORÁRIOS

(i) Pelos serviços prestados a contratada fará jus aos valores adiante mencionados, entretanto sempre limitados (‘Teto”) ao valor de R$ 98.817,00 (noventa e oito mil oitocentos e dezessete reais) por processo ou caso não seja ajuizado, por acordo extrajudicial, respeitadas as exceções e regras previstas neste “Contrato”;

(ii) Havendo mais de um processo discutindo o mesmo contrato, os honorários serão devidos apenas uma vez pelo acordo formalizado e não por processo conduzido.

6.7 VOLUMETRIA

(i) A CONTRATADA fara jus, a título de adiantamento, ao recebimento dos honorários de R$ 541,00 (quinhentos e quarenta e um reais), nos seguintes casos: (a) Por execução Extrajudicial, Monitória, Ordinária de Cobrança, Busca e Apreensão, Reintegração de Posse, visando a recuperação de créditos, devidamente distribuídas em no máximo 30 (trinta) dias de recepção dos “Documentos de Crédito” enviados pelo CONTRATANTE; (b) Na remessa de Ações Revisionais, Prestação de Contas, Embargos de Terceiro, Indenizatórias, Reparação de Danos e Planos Econômicos, necessárias para a defesa do CONTRATANTE e (c) na adoção dos procedimentos previstos na Lei n. 9.517/97; cujo poderá ser alterado em razão da aplicação da Curva de Volumetria”, conforme subitens abaixo:

(...)

6.9 EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL, MONBITÓRIA, ORDINÁRIA DE COBRANÇA, BUSCA E APREENSÃO E REINTEGRAÇÃO DE POSSE:

(...)

Hipótese 4: “Recuperação Final” em Execução Extrajudicial, monitória e ordinária de cobrança, se obtida e instrumentalizada pela CONTRATADA.

Percentual: 10% sobre o valor da “Recuperação Final” ou sobre o valor do(s) bem(ns) aquele que for menor, de acordo com a “Forma de Cálculo do Valor dos Bens”, descontado os valores dos honorários já adiantados, limitados ao “Teto”.

Título: Definitivo

(...)

Hipótese 7: Irrecuperabilidade em Execução Extrajudicial, Monitória, Ordinária de Cobrança, Busca e Apreensão e Reintegração de Posse: A CONTRATADA fara jus ao recebimento dos honorários de irrecuperabilidade do crédito, desde que: (i) não tenha ocorrido qualquer adiantamento de honorários (com exceção do adiantamento de volumetria); (ii) mantido o processo em andamento e sob o patrocínio da CONTRATADA por no mínimo 05 (cinco) anos após a confirmação de airrecuperabilidade e (iii) não tenha decorrido o prazo de 05 (cinco) anos contado da distribuição da ação. O valor da Primeira parcela será diferenciado pelo tempo decorrido entre o ajuizamento e a data do protocolo da petição de irrecuperabilidade, conforme estipulado abaixo:

Valor: (i) R$ 732,00 + 4 pagamentos anuais de R$ 229,00 se a suspensão do processo por irrecuperabilidade ocorrer em até um ano do ajuizamento da ação que visa a recuperação de crédito ou (ii) se a suspensão do processo por irrecuperabilidade ocorrer após um ano de ajuizamento da ação, pagamento de 229,00 a cada ano, limitado ao quinto ano após o ajuizamento.

Anexar no GCPJ: Anualmente a declaração e os documentos comprobatórios da irrecuperabilidade do crédito, conforme definidos pelo CONTRATANTE em “Instrução aos Escritórios”, sob pena de não serem devidos os honorários referentes ao ano que se deixou juntar e apresentar a declaração de irrecuperabilidade.

(...)

6.22 DA QUITAÇÃO DE HONORÁRIOS

(i) Ao término de cada ano civil a CONTRATADA deverá adotar as medidas cabíveis, o mais urgente possível, para que todos os honorários devidos em decorrência deste “Contrato” sejam objeto de solicitação de pagamento ao CONTRATANTE para que que este possa efetivá-lo e, assim, as partes estarem mutuamente quitadas relativas ao referido exercício;

(ii) Em decorrência com o acima disposto, até o dia 31/03 de cada ano, a CONTRATADA deverá apresentar ao CONTRATANTE uma declaração de quitação de honorários relativo ao ano civil anterior, outorgando ao CONTRATANTE a mais plena, geral, irrevogável e irretratável quitação e renunciando a CONTRATADA ao direito de qualquer discussão futura.

(...)

16. DA VIGÊNCIA

(...)

16.2 Quaisquer pagamentos que forem devidos pelo CONTRATANTE em decorrência de atos praticados antes da vigência deste “Contrato” deverão ser objetos de solicitação de pagamento pela CONTRATADA em até 60 (sessenta) dias da data deste “Contrato”, para que todos os honorários e/ou despesas pendentes sejam pagos pelo CONTRATANTE e, assim, as partes estejam mutuamente quitadas. Em consonância com o acima disposto, em até 90 (noventa) dias da data deste “Contrato”, a CONTRATADA deverá apresentar ao CONTRATANTE uma declaração de quitação de honorários relativo a outros contratos de prestação de serviços anteriormente firmados, outorgando ao CONTRATANTE a mais plena, geral irrevogável e irretratável quitação e renunciando a CONTRATADA ao direito de qualquer discussão futura.

17 DA RESCISÃO

17.1 o presente “Contrato” poderá ser rescindido a qualquer momento, por qualquer das Partes, observadas as disposições adiante estipuladas, mediante denúncia escrita com antecedência de 30 (trinta) dias contados a partir de seu recebimento pela outra parte” (...).

Não há dúvida, então, que o contrato firmado entre as partes era um contrato de êxito, com balizas bem definidas em termos de marcos processuais e temporais para a eventual remuneração do requerente.

Outrossim, as partes regularam, inclusive, que além dos eventuais valores quitados a título de “adiantamento” (distribuição ou ultrapassagem de determinada etapa processual), o valor referente ao êxito seria quitado após a apuração do “Benefício Econômico” auferido em proveito da requerida.

Há de se consignar, ainda, que consta dos autos minutas nas quais as partes realizariam modificação das cláusulas contratuais, principalmente concernente a valores e percentuais ajustados no contrato original,
de modo que se torna necessário a análise do TERMO DE QUITAÇÃO, juntados em sede de contestação
.

Neste ponto, os referidos documentos foram entabulados em respeito a
cláusula 16.2 do contrato
, conforme redação estabelece:

“16.2 Quaisquer pagamentos que forem devidos pelo CONTRATANTE em decorrência de atos praticados antes da vigência deste “Contrato” deverão ser objetos de solicitação de pagamento pela CONTRATADA em até 60 (sessenta) dias da data deste “Contrato”, para que todos os honorários e/ou despesas pendentes sejam pagos pelo CONTRATANTE e, assim, as partes estejam mutuamente quitadas. Em consonância com o acima disposto, em até 90 (noventa) dias da data deste “Contrato”, a CONTRATADA deverá apresentar ao CONTRATANTE uma declaração de quitação de honorários relativo a outros contratos de prestação de serviços anteriormente firmados, outorgando ao CONTRATANTE a mais plena, geral irrevogável e irretratável quitação e renunciando a CONTRATADA ao direito de qualquer discussão futura”.

Igualmente, entre as partes consta a cláusula “6.7 VOLUMETRIA”, que estabeleceu o seguinte:

“(i) A CONTRATADA fara jus, a título de adiantamento, ao recebimento dos honorários de R$ 541,00 (quinhentos e quarenta e um reais), nos seguintes casos: (a) Por execução Extrajudicial, Monitória, Ordinária de Cobrança, Busca e Apreensão, Reintegração de Posse, visando a recuperação de créditos, devidamente distribuídas em no máximo 30 (trinta) dias de recepção dos “Documentos de Crédito” enviados pelo CONTRATANTE; (...)”.

A referida cláusula foi atualizada em novo aditivo, em
15.06.2020
, ao que o valor que deveria ser pago a título de distribuição de ações de execuções, monitórias, cobranças, busca e apreensões e reintegração de posses,
remontaria o valor de R$ 495,20
(quatrocentos e noventa e cinco reais e vinte centavos).

Note-se que, os referidos valores eram adiantados pela requerida para a distribuição das demandas, conforme se evidencia da cláusula 6.7, item “ii” do contrato e consequente aditamento, não se confundindo, portanto, com os eventuais honorários contratuais em função do eventual êxito (“Recuperação Final” em Execução Extrajudicial) e nem com os eventuais honorários sucumbenciais, arbitrados com supedâneo no estabelecido pelo art. 85 do CPC.

Não há, portanto, que se falar em improcedência da demanda em função dos referidos documentos, na medida em que no caso em tela o autor pretende o arbitramento de honorários em função da atuação realizada nos autos de ns.
0628059-31.2018.8.04.0001 (execução extrajudicial); 0635418-66.2017.8.04.0001 (execução extrajudicial); 0700970-27.2015.8.01.0002 (busca e apreensão); 0800462-86.2018.8.14.0046 (execução extrajudicial) e 1003024-45.2019.8.11.0010 (execução extrajudicial)
.

O requerente colacionou os autos mencionados na inicial.

Veja-se que, no citado processo em que o autor patrocinou a defesa, ficou evidente que houve efetiva atuação durante todo o lapso temporal que esteve à frente da representação da requerida naqueles autos.

Ademais, em momento algum, o requerido refuta os serviços prestados pelo autor. Igualmente, é certo que há contrato de honorários escrito firmado entre as partes.

Saliente-se que, como válida a contratação realizada entre as partes, na qual há previsão de “honorários de êxito”, caracteriza-se a espécie de contratação de risco. Contudo, não se pode descurar também que, após a revogação dos poderes, os procuradores ficaram impedidos de laborar em favor do êxito que se converteria em pagamento.

Com efeito, evidente que a revogação do mandato acaba por inviabilizar a contribuição dos profissionais substituídos para a obtenção de ganhos atrelados ao êxito naquele processo.

Diante disso, as alegações do Requerido não merecem prosperar, considerando que ao promover a rescisão unilateral do contrato antes do seu término deve assumir as consequências advindas, mormente, com relação ao pagamento dos honorários devidos ao Autor que lhe prestou serviços, sendo o referido fato incontroverso nos autos.

Ademais, diante da conduta da instituição financeira não pode prevalecer a assertiva de que os honorários seriam pagos quando e se implementadas as condições contratuais, mesmo porque se trata de verba de natureza alimentar e possui premência em seu recebimento, devendo prevalecer no caso a boa-fé objetiva e princípio da função social do contrato.

(...)

Resta, assim, evidenciado que o c. STJ compreende que o rompimento do contrato de prestação de serviços advocatícios, antes do término da ação, garante ao advogado o recebimento de honorários pelos serviços prestados até o momento da ruptura, até porque se assim não fosse estaria caracterizado o enriquecimento ilício por parte da instituição financeira.

Destaca-se que o advogado não é obrigado a trabalhar gratuitamente e se exerce a função, como no caso, faz jus a remuneração contratada ou, inexistindo contratação, àquela que vier a ser arbitrada.

Ademais, como os referidos processos não haviam sido extintos, a alegação de ausência de proveito econômico não se sustenta. Outrossim, a Constituição Federal garante que a toda prestação de serviço corresponderá uma remuneração, sendo que o artigo 170 da Carta Maior estabelece que a ordem econômica é fundada na valorização do trabalho humano, sendo inclusive um dos fundamentos da ordem econômica.

Portanto, quer me parecer que em razão da atuação nos mencionados processos, o autor faz jus ao arbitramento de honorários sobre os processos que ainda tramitavam sem o alcance de uma solução definitiva ao tempo da revogação de seus poderes, ao que se mostra razoável o afastamento das disposições contratuais, a fim de garantir remuneração ao profissional imotivadamente destituído, em um valor correspondente aos serviços efetivamente prestados, o que dá lugar ao arbitramento de honorários.

(...)

Desta forma, no caso em análise, a questão reside nos valores devidos, levando-se em consideração a rescisão unilateral do contrato escrito, durante o tramite processual, o que, evidentemente, autoriza a fixação mediante arbitramento judicial, com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, podendo a tabela da OAB servir de referencial.

Vale ressaltar que, não se está falando em aplicar a Tabela da OAB de forma estanque, mas como balizadora, uma vez que o julgador não está, de fato, adstrito aos valores nela contidos.

Pontuo que especificamente nos contratos de prestação de serviços advocatícios, a Lei 8906/94 (Estatuto da OAB) estabelece que:

(...)

Referidas normas buscam assegurar ao advogado o recebimento de honorários pelos serviços profissionais prestados a seus constituintes.

No que atinge a forma do contrato, a jurisprudência afirma que por inexistir forma prescrita em lei, o instrumento de prestação de serviços advocatícios poderá ser verbal, sendo desnecessária a existência de contrato escrito, bastando apenas a prova da efetiva prestação, in verbis:

(...)

Nos termos da jurisprudência pátria, os honorários serão fixados conforme o trabalho realizado pelo profissional e o valor econômico da questão, tudo a ser apreciado equitativamente pelo julgador, nos termos do artigo 85 do CPC, in verbis:

(...)

Passo então à questão do arbitramento dos honorários pleiteados, ao que para a aferição do quantum debeatur.

Neste ponto, necessário destacar que autor laborou na causa, tendo sido contratado para representar em juízo a Instituição Financeira e
para prestar serviços advocatícios,
elaborando peças iniciais, de defesa e diligências necessárias ao regular prosseguimento do feito.

A parte autora demonstrou ter cumprido todos os serviços para os quais foi contratado, até a rescisão unilateral pela instituição bancária, devendo-se levar em consideração, para a fixação dos honorários, o empenho exigido do causídico, a complexidade da causa, a persecução dos interesses do cliente e o tempo despendido.

Assim, com observância ao artigo 22, §2º, da Lei n. 8.906/94 e artigo 20, § 4º, do Código de Processo Civil, entendo pelo arbitramento de 2URH
(R$2.591,14)
, para as ações de execuções extrajudiciais de ns.º
0628059-31.2018.8.04.0001 (execução extrajudicial); 0635418-66.2017.8.04.0001 (execução extrajudicial); 0800462-86.2018.8.14.0046 (execução extrajudicial) e 1003024-45.2019.8.11.0010 (execução extrajudicial)
, que corresponde a importância de
R$10.364,56 (dez mil, trezentos e sessenta e quatro reais e cinquenta e seis centavos)
.

Quanto as ações de busca e apreensão de
n.º 0700970-27.2015.8.01.0002,
arbitro os honorários em 5URH,
que equivale a importância total de R$6.477,85 (seis mil, quatrocentos e setenta e sete reais e oitenta e cinco centavos).

O referido valor está dentro do teto contratual, pois não há possibilidade em se fixar valor superior àquele que seria aplicado na hipótese de vigência do contrato, e em consonância como entendimento jurisprudencial do emanado pelo STJ, segundo o qual, para fins de fixação dos honorários advocatícios, o julgador deve ter em conta a responsabilidade assumida pelo advogado quando aceitou patrocinar a causa.

(...)

Ante o exposto, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos contidos na inicial, para
ARBITRAR e CONDENAR
o requerido ao pagamento de honorários, no montante de
R$16.842,41 (dezesseis mil, oitocentos e quarenta e dois reais e quarenta e um centavos)
, a ser corrigido pelo INPC, a partir do arbitramento e juros de mora de 1% (um por cento), ao mês, a partir da citação.

CONDENO
, ainda, a parte Requerida ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como honorários sucumbenciais no equivalente a 10% (dez por cento) do valor da condenação, na forma do que estabelece o art. 85, §2° do CPC.”

Pois bem.

Analisando os autos, entendo que não prospera a tese do banco apelante de inaplicabilidade do art. 22, § 2º, da Lei n.º 8.906/1994. Embora houvesse estipulação de remuneração durante a vigência da relação contratual, inexistia previsão específica acerca da remuneração devida na hipótese de rescisão unilateral imotivada, circunstância que atrai a incidência da regra inscrita no mencionado dispositivo ao caso concreto.

Outrossim, restou incontroverso nos autos a inexistência de "
estipulação ou de acordo
" expresso entre as partes para essa hipótese, de modo que foi necessário o ajuizamento da presente ação para arbitramento judicial dessa verba, nos termos do art. 22, § 2º, da Lei n.º 8.906/1994,
in verbis
:

Art. 22. A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência. (...)

§ 2º Na falta de estipulação ou de acordo, os honorários são fixados por arbitramento judicial, em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão, observado obrigatoriamente o disposto nos §§ 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 6º-A, 8º, 8º-A, 9º e 10 do art. 85 da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil). (...)”.

Efetivamente, “
rescindido o contrato por iniciativa do mandante antes do término da prestação de serviço, ao advogado assiste o direito de ajuizar ação de arbitramento para postular honorários proporcionais à sua atuação. Precedentes
” (
Ex vi
STJ, AREsp n. 2.595.324/MT, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 26/5/2025, DJEN 30/5/2025).

É importante assentar que a existência de remuneração contratualmente ajustada durante a vigência do contrato não tem o condão de afastar o direito do apelado ao arbitramento na hipótese de resilição unilateral e antecipada pelo contratante, na medida em que não há, no instrumento, disposição específica estabelecendo a remuneração a que faria jus o advogado nessa hipótese.

A análise das disposições contratuais —
especialmente a cláusula 6.5, que vincula a "Recuperação Final" ao êxito "enquanto mantida a ação sob o patrocínio da CONTRATADA", e a cláusula 17.6, que determina o perecimento dos direitos sobre etapas não concluídas ao tempo da rescisão
— permite concluir que se trata, nos exatos termos do art. 22, § 2º, do EOAB, de "
falta de estipulação ou de acordo
" quanto à remuneração pelo trabalho realizado em feitos que não chegaram a êxito por iniciativa exclusiva do contratante. O contrato não contempla, em nenhum de seus dispositivos, qual seria o valor devido ao advogado por esse trabalho específico.

Nessa esteira, os adiantamentos de volumetria previstos na cláusula 6.7 (R$ 495,20 por execução distribuída) têm natureza contratualmente definida de antecipações a serem descontadas do valor final, pressupondo necessariamente que haverá valor final a ser pago. Com a rescisão promovida pelo banco, essa condição tornou-se perpetuamente insatisfeita nos cinco feitos, não por inépcia ou descumprimento do escritório, mas por decisão exclusiva do contratante. Aceitar os adiantamentos como remuneração integral equivaleria a admitir que o profissional laborou, por anos, por centenas de reais em execuções que envolvem créditos na casa de dezenas a centenas de milhares de reais, o que não se compatibiliza com os princípios da boa-fé objetiva e da vedação ao enriquecimento sem causa (arts. 422, 884 e 885 do Código Civil).

Alinhado com este entendimento está o precedente do STJ (AgInt no AREsp 1.720.988/MS), no sentido de que:

“Havendo a possibilidade de que parte significativa da remuneração do escritório pelo patrocínio da causa estivesse condicionada ao êxito, a revogação do mandato no curso do processo deve autorizar a apuração da proporção que cabe ao escritório agravado dos honorários devidos pelo trabalho desempenhado, afastando o risco de enriquecimento ilícito de uma parte sobre outra.”.
(
Ex vi
STJ, AgInt no AREsp n. 1.720.988/MS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 13/12/2021, DJe 15/12/2021).

Nessa ordem de pensar, tenho que, não obstante constar a assinatura do representante do escritório
GALERA MARI ADVOGADOS ASSOCIADOS
nos Termos de Quitação juntados pelo
BANCO BRADESCO S/A
, tais documentos são inservíveis para eximir a instituição financeira de remunerar o escritório pelos serviços prestados até a rescisão unilateral. Isso porque, para produzir efeitos jurídicos, a quitação deve observar estritamente o art. 320 do Código Civil, que exige a designação do valor e da espécie da dívida quitada, o nome do devedor, o tempo e o lugar do pagamento.

Na hipótese, as cartas de quitação são genéricas e desprovidas de especificações: não indicam a que processos ou serviços se referem e, portanto, não são documentos hábeis a comprovar a quitação dos honorários buscados nestes autos.

Em caso análogo já decidiu este Sodalício:

“(...) É incontroversa a relação jurídica entre as partes, o trabalho realizado pelo autor, tanto na esfera administrativa quanto na judicial, e a ausência de contrato escrito convencionando os respectivos honorários.

A empresa requerida não demonstrou, por sua via, que o valor pago quitaria a prestação do serviço nas fases administrativa e judicial, ônus do qual não se desincumbiu.”
(TJMT, N.U 1014538-28.2021.8.11.0041, Guiomar Teodoro Borges, Vice-Presidência, julgado em 08/03/2023, publicado no DJE 08/03/2023).

Demais disso, a quitação dizia respeito aos valores adiantados ao escritório em conformidade com a cláusula 6.22 do contrato —
encerramento contábil anual dos honorários então exigíveis
—, e não aos honorários devidos ao final de cada demanda conforme recuperação final do crédito. O fato gerador da presente pretensão é a rescisão unilateral de novembro de 2020, evento posterior ao último Termo de Quitação, de modo que as consequências jurídicas dele decorrentes não existiam —
sequer em estado potencial
— quando os documentos foram firmados. Ninguém pode renunciar a direito cujo fato gerador ainda não ocorreu.

Neste prisma, é insubsistente a tese da quitação suscitada pela instituição financeira, de modo que, considerando que a rescisão contratual se deu por sua exclusiva iniciativa, sem que o escritório de advocacia tenha contribuído de qualquer modo para tanto, é imperativa a remuneração pelos serviços prestados em prol do ex-cliente até o momento da revogação do mandato, sob pena de enriquecimento sem causa do banco.

Ainda, não prospera o argumento da instituição financeira no sentido de que não seria devida qualquer remuneração em razão da inexistência de proveito econômico advindo da atuação nos processos.

Além de o Código de Ética da Advocacia estabelecer que a revogação do mandado judicial por vontade do cliente não o desobriga do pagamento das verbas honorárias contratadas, é assente que eventual insucesso da demanda não pode ser oposto ao advogado como motivo para frustrar sua remuneração, pois sua obrigação é de meio e não de resultado.

Ademais, conforme evidenciado nos autos, o ajuizamento das cobranças judiciais confere à instituição financeira o direito à dedução fiscal de valores, a título de perdas para fins de apuração da base de cálculo do IRPJ, nos termos do art. 9º da Lei n.º 9.430/1996, o que representa vantagem econômica expressiva resultante dos serviços advocatícios prestados, ainda que as demandas venham a ser extintas sem êxito ao final.

Superadas essas questões, passa-se à análise do
quantum
arbitrado a título de honorários pelo Juízo de primeiro grau, matéria objeto de irresignação do recurso.

Na espécie, resta incontroverso que o arbitramento judicial é medida que se impõe, uma vez que a referida avença não previa expressamente a remuneração na hipótese de rescisão unilateral, restando apenas analisar se o montante arbitrado pelo Juízo
a quo
atende aos critérios legais previstos no Código de Processo Civil e no Estatuto da OAB.

Sobre o tema, o art. 85 do CPC dispõe que:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 1º São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente.

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. (...)

§ 6º Os limites e critérios previstos nos §§ 2º e 3º aplicam-se independentemente de qual seja o conteúdo da decisão, inclusive aos casos de improcedência ou de sentença sem resolução de mérito.

§ 6º-A. Quando o valor da condenação ou do proveito econômico obtido ou o valor atualizado da causa for líquido ou liquidável, para fins de fixação dos honorários advocatícios, nos termos dos §§ 2º e 3º, é proibida a apreciação equitativa, salvo nas hipóteses expressamente previstas no § 8º deste artigo.

(...)

§ 8º Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º.

§ 8º-A. Na hipótese do § 8º deste artigo, para fins de fixação equitativa de honorários sucumbenciais, o juiz deverá observar os valores recomendados pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil a título de honorários advocatícios ou o limite mínimo de 10% (dez por cento) estabelecido no § 2º deste artigo, aplicando-se o que for maior.

(...)

§ 20. O disposto nos §§ 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 6º-A, 8º, 8º-A, 9º e 10 deste artigo aplica-se aos honorários fixados por arbitramento judicial.”

Nesse contexto, entendo que não é possível fixar os honorários com base nos percentuais previstos no § 2º do art. 85 do CPC, uma vez que o contrato de prestação de serviços foi interrompido antes de proferida sentença nos processos em questão, inexistindo condenação ou proveito econômico efetivamente mensurável que reflita a dimensão do trabalho desenvolvido.

À vista disso, o arbitramento deve ser realizado por apreciação equitativa, na forma do § 8º do art. 85 do CPC, pois não há base de cálculo líquida que permita a incidência objetiva do percentual pretendido.

Ressalte-se, ademais, que os honorários contratuais têm natureza jurídica diversa dos honorários sucumbenciais, sendo-lhes inaplicáveis, de forma direta, os critérios percentuais estabelecidos pelo art. 85, § 2º, do CPC, que regem especificamente a verba sucumbencial, conforme orientação do STJ (
Ex vi
STJ, AgInt no REsp n. 2.095.078/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 16/09/2024, DJe 18/09/2024).

Nesse contexto, observa-se, a partir dos documentos anexados à petição inicial pelo escritório de advocacia, que:

(i)
Execução de Título Extrajudicial n.º
0628059-31.2018.8.04.0001
(9ª Vara Cível de Manaus/AM; ajuizamento em 28/06/2018; crédito de R$ 95.961,68), na qual o escritório elaborou a petição inicial e aproximadamente quatro petições de impulso processual — requerimentos de citação, pesquisas patrimoniais via BACENJUD, INFOJUD e RENAJUD e tentativas de constrição de ativos financeiros —, sem incidentes processuais de maior complexidade;

(ii)
Execução de Título Extrajudicial n.º
0635418-66.2017.8.04.0001
(15ª Vara Cível de Manaus/AM; ajuizamento em 02/10/2017; crédito de R$ 38.273,92), em que o escritório apresentou a petição inicial e cerca de quatro petições de impulso processual; o feito viria a ser extinto sem resolução de mérito após a rescisão contratual, sem que o escritório tivesse dado causa à extinção;

(iii)
Execução de Título Extrajudicial — originariamente Busca e Apreensão — n.º
0700970-27.2015.8.01.0002
(1ª Vara Cível de Cruzeiro do Sul/AC; ajuizamento em 15/05/2015; crédito de R$ 83.587,01), feito de maior extensão e complexidade relativa, em que o escritório elaborou a petição inicial e aproximadamente
quatorze petições ao longo de cinco anos
, incluindo pedido de conversão do rito de busca e apreensão para execução extrajudicial, diligências de localização de veículo em outro estado e pesquisas via BACENJUD, INFOJUD e RENAJUD;

(iv)
Execução de Título Extrajudicial n.º
0800462-86.2018.8.14.0046
(1ª Vara Cível de Rondon do Pará/PA; ajuizamento em 21/09/2018; crédito de R$ 123.253,33), com atuação consistente na petição inicial e cerca de duas manifestações processuais simples; e

(v)
Execução de Título Extrajudicial n.º
1003024-45.2019.8.11.0010
(1ª Vara de Jaciara/MT; ajuizamento em 20/11/2019; crédito de R$ 188.704,98), em que o escritório ajuizou a execução e apresentou aproximadamente quatro petições de mero expediente para citação da parte executada e pesquisas de ativos financeiros.

Diante disso, em observância dos critérios previstos nos incisos I a IV do § 2º do art. 85 do CPC,
entendo que o montante arbitrado pela sentença
—
R$ 2.591,14 (2 URH) para cada uma das quatro execuções rotineiras e R$ 6.477,85 (5 URH) para o feito de maior extensão
—
deve ser mantido
, por refletir adequadamente o grau de complexidade das causas, o conteúdo do trabalho jurídico apresentado até a rescisão do contrato e a presteza do trabalho profissional exercido pelo escritório de advocacia.

Registre-se que a quantia arbitrada não se mostra irrisória ou desproporcional, considerando-se as providências comprovadas nos autos, o volume de atos processuais praticados nos cinco feitos, as múltiplas diligências para localização de devedores e bens, o acompanhamento de processos que tramitavam em comarcas de outros estados, e a inexistência de resultado útil obtido em favor do contratante em decorrência da rescisão por ele próprio promovida.

Em verdade, o Apelante não demonstrou desproporcionalidade manifesta, limitando-se a apontar a escassez de atos praticados no período imediatamente anterior à rescisão, desconsiderando que o arbitramento tem por base a integralidade do serviço prestado desde o ajuizamento.

Em casos análogos envolvendo as mesmas partes, já decidiu esta Corte:

“É plenamente possível o arbitramento de honorários advocatícios, sob o fundamento dos princípios da razoabilidade, boa-fé contratual, função social do contrato e da vedação do locupletamento sem causa, em razão do trabalho desempenhado pelo causídico, até o momento de sua destituição, nos casos em que o contrato de remuneração por êxito é rescindido unilateralmente sem justa causa pelo contratante.”
(TJMT, N.U 1030983-87.2022.8.11.0041, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, Vice-Presidência, j. 30/06/2024, DJE 30/06/2024).

“Nos casos em que há rescisão unilateral do contrato, faz-se imperioso deferir o pleito de arbitramento dos honorários com base no trabalho desempenhado até a revogação do mandado, independentemente da implementação das condições contratuais então vigentes, que se tornou de impossível cumprimento, pois a negativa do direito viola o art. 22, §2º, do Estatuto da OAB, sob pena de autorizar o contratante a se locupletar ilicitamente com o trabalho de seu advogado, mesmo que minimamente exercido. Os honorários devem ser arbitrados de acordo com o ‘trabalho exercido pelo advogado até o momento da rescisão contratual’ (AgInt no AREsp 1.560.257/PB, AgInt no REsp n. 1.554.329/MS).”.
(TJMT, N.U 1004299-91.2023.8.11.0041, Rel.ª Desa. Nilza Maria Possas de Carvalho, Vice-Presidência, j. 26/06/2024, DJE 26/06/2024).

Via de consequência, não prospera a pretensão de redistribuição do ônus sucumbencial, porquanto a instituição financeira restou integralmente sucumbente na demanda, devendo arcar com os encargos daí decorrentes, nos termos do art. 85 do Código de Processo Civil.

Por derradeiro, cumpre evidenciar ser prescindível a manifestação expressa acerca dos pontos tidos como controvertidos pelo recurso, já que os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação do presente.

A respeito, “
o julgador não é obrigado a se manifestar sobre todas as teses expostas no recurso, ainda que para fins de prequestionamento, desde que demonstre os fundamentos e os motivos totalmente suficientes que justificaram suas razões de decidir. Precedentes
” (
Ex vi
STJ, EDcl no AgRg no RMS n. 59.570/SP, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 16/5/2019, DJe 22/5/2019).

Destarte, considere-se prequestionada toda a matéria ventilada nos autos.

Em face do exposto, conheço e
REJEITO
as preliminares arguidas para, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto
por
BANCO BRADESCO S.A.
, mantendo inalterada a sentença vergastada.

Por conseguinte,
majoro
a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais de 10% para
15% (quinze por cento)
, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026